Tribunal: TJSP
Processo: 0001283-43.2014.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001283-43.2014.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que são
apelantes SAMUEL ROSA MUNIZ e LUCIANO MUNIZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001283-43.2014.8.26.0495 -Voto no
2
Apelação n. 0001283-43.2014.8.26.0495
Comarca de Registro - 3a Vara
Apelantes: Samuel Rosa Muniz e Luciano Muniz
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Barbara Donadio Antunes Chinen
Voto n. 37738
Vistos.
Carlos Eduardo Muniz, Luciano Muniz e Samuel Rosa Muniz
foram denunciados como incursos no artigo 129, § 1o, incisos I, II e III, do
Código Penal.
Em relação a Carlos Eduardo Muniz, o feito foi suspenso
(fls. 299).
Ao final, Luciano Muniz e Samuel Rosa Muniz foram
condenados, cada qual, a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
por ofensa ao disposto no artigo 129, § 1o, incisos I, II e III, do Código Penal,
substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da
condenação, e limitação de fim de semana (fls. 369/374).
Inconformados, apelam. Alegam insuficiência probatória e,
subsidiariamente ao pedido de absolvição, buscam afastamento das
qualificadoras do perigo de vida e risco de debilidade permanente, porque
sopesadas como circunstâncias judiciais negativas, diminuição das penas e
isenção das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001283-43.2014.8.26.0495 -Voto no
3
Recursos bem processados.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não
provimento dos apelos (fls. 423/430).
É o relatório.
Os apelos reiteram as teses apresentadas em alegações
finais, analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Segundo a denúncia, Carlos Eduardo, Luciano e Samuel
Rosa estavam próximos ao “Bar da Guida”, quando avistaram a vítima,
Steven Malcom Sotomayor Sciberras, e a chamaram para conversar. Iniciou-
se, então, discussão, passando Samuel e Luciano a agredir o ofendido, lhe
desferindo socos e chutes, até que perdesse os sentidos. Em seguida, já
com a vítima desacordada, Carlos Eduardo pegou pedra (pedaço de
paralelepípedo) que estava na rua, desferindo golpe no rosto dela. Tais
agressões resultaram à vítima, segundo o laudo pericial, incapacidade para
as ocupações habituais, por mais de 30 dias, perigo de vida e debilidade
permanente da função mastigatória.
A materialidade restou consubstanciada pelos exames de
corpo de delito (fls. 3/74 e 121/122), concluindo os peritos que a vítima
experimentou lesão corporal de natureza grave, com incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias, perigo de vida e debilidade
permanente da mastigação.
Na fase inquisitorial, todos os réus negaram a acusação.
Em juízo, Luciano afirmou que apenas Carlos Eduardo
agrediu o ofendido, porque este teria tomado emprestado a bicicleta e não a
teria devolvido. Samuel disse que, após o ocorrido, foi até o local dos fatos,
onde chamou o resgate para o ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001283-43.2014.8.26.0495 -Voto no
4
A vítima declarou que, no dia dos fatos, foi ao bar para
pagar conta, quando se deparou com o estabelecimento comercial
fechando, decidindo, então, fazer o pagamento no dia seguinte. Enquanto
caminhava pela via pública, se deparou com Samuel, que lhe pediu
empréstimo de dinheiro, ao que se negou, dizendo que não possuía a
quantia, momento em que Samuel colocou a mão em seu bolso, notando
que ele portava dinheiro. Em seguida, foi por ele agredida, perdendo os
sentidos. Posteriormente, enquanto estava desacordada, foi agredida por
Carlos Eduardo. Acrescentou que Luciano a segurou, evitando que fugisse.
Asseverou que sofre ameaças caso algum dos réus seja condenado.
A testemunha João André disse que estava em frente à sua
casa, notando que os três acusados já estavam à espera do ofendido, na
rua. Observou que houve discussão e, em seguida, Luciano e Carlos
Eduardo agrediram a vítima. Ao perceber que Steven estava desacordado,
entrou na moradia em busca do celular para chamar o resgate, momento em
que ouviu o impacto de Carlos batendo com pedra na cabeça da vítima.
Depois de todo o ocorrido, foi até a vítima, desacordada, notando que
estava muito machucada, principalmente no rosto, local em que foi atingida
pela pedra.
Darwin John, irmão da vítima, não presenciou os fatos. Só
soube das agressões no hospital, não sabendo informar os motivos.
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação
era de rigor.
As penas foram dosadas com critério, justificada cada fase
de aplicação, sendo certo que, por se tratarem de três as causas de
aumento (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias,
perigo de vida e debilidade permanente da função mastigatória), acresceu-
se às penas de ambos os acusados um terço, sendo uma das causas de
aumento considerada como circunstância judicial desfavorável, conforme
entendimento jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001283-43.2014.8.26.0495 -Voto no
5
Neste sentido, vale repetir o entendimento do STJ, no HC
139.735/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 06.04.2010, trazido à colação
também pela d. Procuradoria Geral de Justiça: “Tendo sido duas as
qualificadoras reconhecidas na condenação rompimento de obstáculo e
concurso de pessoas perfeitamente possível a utilização de uma delas
para qualificar o delito e da segunda ou para elevar a sanção básica ou para
agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso prevista no art. 61 do
CP.”
De outra face, em relação a Luciano, embora não haja o
trânsito em julgado de condenação anterior, há informação de “quantum" de
pena e, ainda, de extinção da punibilidade pelo cumprimento (fl. 233),
suficiente para considerar os maus antecedentes e, conforme destacado
pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr. José Fernando Cecchi Jr, às fl.
430:
“(...) A falta de certidão cartorária não impede a aplicação da
agravante da reincidência, o que pode ser feito com base na folha de
antecedentes. (...)” HC n. 174.677/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 14/5/2013.
“(...) É firme o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil e
suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo,
pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária. Precedentes (...)” HC
n. 175.538/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta turma, DJe
18/4/2013.
De qualquer forma, tem-se que foram consideradas apenas
as circunstâncias do delito, pois, como se disse, para ambos os acusados foi
acrescido um terço às penas.
Frise-se que os réus foram beneficiados, pois houve a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001283-43.2014.8.26.0495 -Voto no
6
apesar de o delito ter sido praticado com violência contra a pessoa, o que
permanecerá, diante da exclusividade recursal da defesa.
Regime prisional fixado o mais brando, nada há a reparar.
Nessa conformidade, nega-se provimento aos apelos.
Augusto de Siqueira
relator